Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708902-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI CORREA VIEIRA AGRAVADO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rui Correa Vieira contra a decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0701575-05.2025.8.07.0018) indeferiu a liminar (ID no 227621630). 2. Defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois apresentou toda a documentação com o intuito de demonstrar que a integralização do capital social mediante a transferência de imóveis de sua titularidade seria operação imune à incidência do ITBI. 3. Sustenta que a imunidade só deixa de ser aplicada às empresas que atuam no ramo de compra, venda e locação de imóveis, quando ocorre fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, não sendo a hipótese dos autos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do ITBI, por se tratar de integralização de capital social mediante a transferência de imóveis pertencentes ao sócio agravante em favor da pessoa jurídica e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 69667661). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo,contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 9. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 10. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 13. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que poderão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 14. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 15. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, o ato administrativo contra o qual o agravante se insurge apenas destacou a existência de indícios de que o valor dos imóveis seria superior às quotas subscritas, o que não alcançaria a imunidade prevista no art. 156, §2o, inciso I da CF, pois excede o limite do capital social a ser integralizado. 17. Essa observação está em consonância com o Tema no 1.113 do STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos, pois a base de cálculo do ITBI não está vinculada ao valor do imóvel que consta no IPTU. Logo, o ato administrativo impugnado destacou que o valor declarado no requerimento é inferior ao praticado pelo mercado imobiliário no Distrito Federal, o que ensejou a abertura de processo administrativo de arbitramento para apuração do valor venal dos imóveis (ID no 226624383, págs. 1-2). 18. O ato administrativo oportunizou ao agravante a apresentação de “[...] quaisquer outros documentos que o sujeito passivo entender como útil e/ou necessário para justificar que o valor pactuado reflete adequadamente a realidade atual de mercado para o imóvel em questão, como por exemplo fotos atuais do imóvel, laudo de avaliação, resultados de pesquisas em sítios eletrônicos, anúncios em jornais, revistas, panfletos e outros meios de comunicação”, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. A resposta ao requerimento administrativo apenas exigiu a apresentação de documentos idôneos que justifiquem a manutenção do valor de avaliação dos imóveis que irão integralizar o capital social ou a correspondente retificação, pois deve ser observado o preço médio praticado pelo mercado imobiliário local. 20. O direito líquido e certo defendido pelo agravante não está amparado em prova documental pré-constituída, tampouco há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o ato administrativo impugnado não afastou a imunidade tributária. 21. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Ministério Público e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO